Tribunal: TCU
Processo: 025.948/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente à omissão no dever de prestar contas de convênio para a execução de projeto de pesquisa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio BNB/Fundeci 2011/049, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S/A e a Fundação José Américo, tendo a Universidade Federal do Ceará como executora do projeto "Produtos de Origem Vegetal como Alvos contra Doenças Vasculares e Câncer". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade da Universidade Federal do Ceará e de Jesualdo Pereira Farias no processo; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em benefício do responsável Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, arquivando o processo em relação à sua pessoa, com base nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação José Américo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar a Fundação José Américo, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento do valor indicado a seguir como débito, descontado da quantia referida como crédito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S/A, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até o dia do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data Tipo 70.000,00 29/4/2011 Débito 19.317,74 18/12/2012 Crédito 9.5. aplicar à Fundação José Américo a multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como o Banco do Nordeste do Brasil S/A e demais interessados.